Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ex-prefeito a acórdão proferido em processo de TCE em que se alega vício de obscuridade inexistente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque ao Acórdão 3425/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 97/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 3425/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante, bem como ao seu representante legalmente constituído, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.